Tribunal: TJDFT
Processo: 0033836-83.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra decisão de acórdão ID – 13168075. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13253843. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LUCIANO FLAVIO DE CARVALHO RAMOS para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator